Tribunal: TJES
Processo: 5003861-04.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003861-04.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN CRISTINA MESQUITA BATISTA
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO SERVIÇO. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COLABORAÇÃO. DANO MORAL MAJORADO. NARRA A AUTORA QUE NO DIA 05/08/2020 REALIZOU A COMPRA DE UM TÊNIS NO SITE DA RÉ, PEDIDO N.º 231505182798 E NOTA FISCAL N.º 009.531.433, TOTALIZANDO R$72,82. PORÉM, NA HORA DA ENTREGA RECEBEU PRODUTO DIVERSO DO PEDIDO, QUAL SEJA UMA JAQUETA PRETA. APÓS SOFRER A FRUSTRAÇÃO DO ENGANO, ENTROU EM CONTATO COM A REQUERIDA, PORÉM, SEM RECEBER RETORNO SATISFATÓRIO, O QUE A MOTIVOU A VISITAR A LOJA FÍSICA DA DEMANDADA NO SHOPPING BOULEVARD DE VILA VELHA, COM O INTUITO DE TROCAR O PRODUTO, PORÉM, RECEBEU UMA RECUSA. NO DIA 28/08/2020 RETORNOU AO SHOPPING COM NOVA RECUSA SOBRE A CORREÇÃO DO PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO EM R$15.000,00 EM DANOS MORAIS E EM TUTELA DE URGÊNCIA A TROCA DO PRODUTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA LOJAS RENNER S.A., A RESSARCIR À AUTORA EM R$72,82 E AO PAGAMENTO DE R$1.000,00. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA MAJORAR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. HOUVE UMA CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RECORRIDA. A FALHA NO SERVIÇO EM CONJUNTO COM A INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE COLABORAÇÃO GERA DANO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO EM PATAMAR QUE MERECE SER REVISTO, VISANDO PRESERVAR O CARÁTER PUNITIVO DA MEDIDA, ASSIM COMO RESTABELECER O TRANSTORNO CAUSADO NO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVE SER MAJORADO.
SENTENÇA REFORMADA TÃO SOMENTE PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA A QUANTIA DE R$2.000,00(DOIS MIL REAIS). NO RESTO S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOSFUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)